Tribunal: TJDFT
Processo: 0734861-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734861-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA e MARIA ANTUNES BARRENSE em face de decisão monocrática de id. 13902912 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulada em apelação para obstar a adjudicação do imóvel penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001. Inicialmente buscam a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, reiterando os fundamentos expendidos na apelação (id. 14264949). Afirmam que os imóveis adjudicados são caracterizados como bem de família, além de estarem inseridos em terreno público pertencente à União. Trata da competência da União para processar e julgar o feito sob o argumento de que são detentores do imóvel adjudicado. Em uma análise perfunctória, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, uma vez que o agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática proferida e tão somente reitera os argumentos das razões da Apelação, além de repisar questões anteriormente decididas. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, às agravantes para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Ao mesmo tempo, devem se manifestar acerca do parcial conhecimento da apelação, pois aventam matérias que estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, já que as questões relativas ao imóvel ser caracterizado como bem de família e à competência para julgamento da causa foram anteriormente decididas (acórdão no 955.669). Prazo: 05 dias. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020 16:27:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador